Tribunal: TCU
Processo: 005.492/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Monitoramento realizado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana, por força da determinação havida no subitem 9.1 do Acórdão 1.618/2014  Plenário (de minha relatoria), proferido nos autos do TC-006.645/2011-9 (Fiscobras 2011).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o Relatório de Monitoramento realizado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana, por força da determinação havida no subitem 9.1 do Acórdão 1618/2014-TCU-Plenário (de minha relatoria), proferido nos autos do TC- Processo 006.645/2011-9 (Fiscobras 2011), que apreciou o Relatório de Levantamento de Auditoria referente à fiscalização das obras de implantação do sistema de abastecimento de água no município de Goiânia/GO, especialmente o objeto do Contrato 350/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação do subitem 9.1 do Acórdão 1618/2014-TCU-Plenário ; 9.2. com base no art. 47 da Lei 8.443/1992, constituir processo apartado de Tomada de Contas Especial, a partir da extração das peças necessárias destes autos, para recomposição do débito decorrente do Contrato 350/2009, autorizando a SeinfraUrbana a adoção de medidas na linha de: 9.2.1. diligenciar a empresa de Saneamento de Goiás (Saneago), nos autos de TCE, para que seja enviada a esta Corte documentação referente aos regimentos internos que estavam em vigor no decorrer da execução do Contrato 350/2009, com a indicação dos departamentos e dos responsáveis que teriam a atribuição de garantir a manutenção do desconto originalmente concedido no procedimento licitatório, bem como de todos os boletins de medição em formato de planilha editável, notas fiscais e ordens bancárias que demonstrem os pagamentos realizados ao consórcio contratado, nos termos do art. 201, §1o, do Regimento Interno/TCU; e 9.2.2. após identificar os responsáveis, promover a citação dos arrolados no processo de TCE, agentes públicos e empresas que integraram o consórcio Emsa-Etesco, formado pelas sociedades empresariais Sul Americana de Montagens S/A (CNPJ 17.393.547/0001-05) e Construções e Comércio Ltda. (CNPJ 61.329.181/0001-99), com base no art. 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto ao superfaturamento apurado e/ou recolham ao tesouro nacional a quantia correspondente, atualizada monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; e 9.3. determinar o encerramento destes autos, com o seu apensamento definitivo ao processo de TCE que vier a ser autuado, nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno/TCU.